Tribunal: TJDFT
Processo: 0738122-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0738122-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de reclamação interposta MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão exarada nos autos do Processo n.o 0002623-62.2019.8.07.0014, em tramitação no Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guara, DF, que indeferiu designação de audiência, nos termos do artigo 76 da Lei no 9.099/95, para oferecimento da proposta de transação penal, requerida pelo Parquet, sob o entendimento que a situação dos autos, apuração de delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, demandaria “[...] a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato a rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, [...]”. Pretende a reforma daquela decisão, com a alegação de que a Lei no 11.343/06, não instituiu novo procedimento, porque não é uma lei processual, e que as penas cominadas no art. 28 daquela lei podem ser objetos da transação penal eventualmente efetuada nos termos da Lei no 9.099/95. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. No entanto, é de se ver que o caso ora analisado não se subsume à previsão legal, que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse cenário, por ausência de previsão legal, deixo de analisar a reclamação interposta e determino seu arquivamento, nos termos do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se Brasília - DF, 6 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator